Tribunal: TJSP
Processo: 1005976-06.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de declaratória de inexigibilidade cumulada com repetição de indébito. cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. apelo da autora pretendendo o afastamento da pena por litigância de má-fé. Cominação excessivamente fixada. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora requerendo o afastamento da pena por

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Ação de declaratória de inexigibilidade cumulada com repetição de indébito. cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. apelo da autora pretendendo o afastamento da pena por litigância de má-fé. Cominação excessivamente fixada. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora requerendo o afastamento da pena por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Verificação possibilidade de afastamento ou não da cominação fixada pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. Adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em benefício previdenciário, comprovados pelo réu com assinatura eletrônica.
4. Comprovantes de transferências bancárias em conta da apelante que confirmam a relação jurídica entre os litigantes.
5. Cobrança correspondente àquela contratada pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra forma de empréstimo.
6. Ausência de ilegalidade a ensejar repetição, arbitramento de indenização ou mesmo alteração daquilo que foi livremente pactuado entre as partes.
7. Consta expressamente no histórico de empréstimos consignados que não havia mais margem para contratação de mútuo comum, não deixando dúvidas que à apelante só remanescia a contratação de cartão de crédito via RMC.
8. Apesar das alegações da autora, que afirma não ter agido com má-fé, observo que nas faturas há compras com cartão de crédito, não somente os saques, o que confirma a ciência da autora pelo uso da cártula. Redução, todavia, da pena, eis que excessivamente fixada.
IV. Dispositivo e tese
8. Sentença reformada para redução da pena fixada para 1% do valor atualizado da causa.
9. Recurso parcialmente provido.